Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-27.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR AVÔ, POR VÁRIAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VITIMA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA À ASCENDÊNCIA DO RÉU SOBRE A VÍTIMA, NOS TERMOS DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA DA SENILIDADE. ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. In casu, inviável acolher o pedido de absolvição quanto aos delitos de estupro de vulnerável, uma vez que o conjunto probatório – especialmente as declarações da ofendida – atesta que o acusado, em várias oportunidades, ao longo de anos, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a sua neta, que era menor de 14 (quatorze) anos à época dos fatos.
2. A incidência da causa de aumento especial prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal exclui a possibilidade de aplicação da agravante genérica prevista na alínea “f” do inciso II do artigo 61 do Código Penal pelo mesmo fato.
3. Deve ser reconhecida a atenuante genérica da senilidade, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, por ter o réu mais de 70 (setenta) anos na data da sentença.
4. O posicionamento majoritário da jurisprudência pátria é no sentido de que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta Corte de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso na sanção do artigo 217-A, caput, c/c o artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, c/c os artigos 5o, inciso II, e 7o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (estupro de vulnerável praticado por ascendente no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e em continuidade delitiva), afastar a circunstância agravante das relações domésticas e reconhecer a incidência da atenuante da senilidade, reduzindo a pena privativa de liberdade de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.